Tribunal: TJSP
Processo: 1071570-64.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Ação civil pública. Direito do consumidor. Seguro facultativo de veículo. Cálculo da indenização. Previsão contratual que, inobstante suposta adequação a norma da SUSEP, indica valor de referência do bem na data da liquidação do sinistro. Quantia que deve equivaler ao efetivo prejuízo sofrido pelo segurado, que ocorreu na data do acidente. Exegese do art. 799 do Código Civil. Cláusula anulada,

Ementa:
Ação civil pública. Direito do consumidor. Seguro facultativo de veículo. Cálculo da indenização. Previsão contratual que, inobstante suposta adequação a norma da SUSEP, indica valor de referência do bem na data da liquidação do sinistro. Quantia que deve equivaler ao efetivo prejuízo sofrido pelo segurado, que ocorreu na data do acidente. Exegese do art. 799 do Código Civil. Cláusula anulada, para que o cálculo considere o valor do automóvel na data do sinistro. Prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1o, II, 'b', do Código Civil. Inaplicabilidade. Pretensão relativa a direitos individuais homogêneos. Sentença mantida.
Recurso improvido.